Tribunal: TJES
Processo: 0003506-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003506-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: CASA DO CHURRASCO COMERCIO DE CARNES E VARIEDADES EIRELI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MEDIÇÃO. FATURAMENTO ACUMULADO. CORTE DE ENERGIA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações Cíveis independentes interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Há
dois
fatos relevantes: (I) a falha de medição por parte da concessionária gerou faturamento acumulado de energia elétrica no valor de R$ 36.341,31; e (II) o fornecimento foi interrompido, obrigando a microempresa autora a alugar um gerador para manter suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
quatro
questões em discussão: (I) definir se há preclusão para impugnar a gratuidade de justiça em apelação e se o número de seguidores em redes sociais afasta a hipossuficiência financeira; (II) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre a microempresa e a concessionária; (III) determinar se há o dever legal de a distribuidora parcelar débitos originados de falha de faturamento e se o corte de energia acarreta o dever de indenizar danos materiais; e (IV) definir se a interrupção de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A sistemática processual autoriza expressamente a veiculação da impugnação à gratuidade de justiça nas razões de apelação, não havendo que se falar em preclusão.

4.
O número de seguidores em redes sociais não traduz capacidade financeira hábil a infirmar a prova documental de hipossuficiência anteriormente
considerada para concessão da gratuidade de justiça
.

5.
Aplica-se a teoria finalista mitigada para garantir a incidência do Código de Defesa do Consumidor, visto que a microempresa
apresente
evidente vulnerabilidade técnica e financeira em face da concessionária de serviço público.

6.
A concessionária possui o dever legal de parcelar débitos decorrentes de ausência de faturamento oriunda de falha de medição
a que deu causa
.

7.
A interrupção abusiva de energia impõe o dever de reparação pelos danos materiais sofridos com a locação de equipamentos de geração de energia.

8.
A caracterização do dano extrapatrimonial para a pessoa jurídica exige prova inequívoca de ofensa à sua honra objetiva (imagem, bom nome e credibilidade), a qual não se configura quando o corte de energia ocorre em dia sem expediente e inexist
e
protesto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça pode ser arguida nas razões de apelação, não se sujeitando à preclusão.

2.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se
às pessoas jurídicas
nas situações em que houver vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente a prestadora de serviço.

3.
É dever da concessionária de serviço público realizar o parcelamento de débitos oriundos de falha de medição de energia elétrica
a ela imputável
.

4.
O dano moral da pessoa jurídica demanda a efetiva demonstração de ofensa aos seus atributos objetivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0003506-83.2018.8.08.0024
.

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELANTE/
APELADA
:
CASA DO CHURRASCO COMÉRCIO DE CARNES E VARIEDADES EIRELI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam-se de apelações independentes interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
,
de um lado, e
Casa do Churrasco Comércio de Carnes e Variedades Eireli.
,
de outro,
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
de
obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada
pela segunda apelante em face da primeira,

q
ue julgou
procedentes em parte os pedidos
iniciais para determinar o restabelecimento da energia elétrica da autora
e

o parcelamento do débito referente aos meses de setembro a novembro de 2017, bem como para condenar a ré a indenizar a autora pelos danos materiais experimentados, no montante de R$ 9.800,00
.

Nas
suas
razões recursais,
a apelante EDP Espírito Santo sustentou
, em síntese, que:
1) “
não se revela crível, tampouco razoável, que a Apelada, enquanto pessoa jurídica deste porte [...] disponha apenas da irrisória quantia de R$ 854,59 [...] em sua conta bancária [...] a revogação do benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à Apelada é medida que se impõe
”
(fl. 352)
; 2
) “
pessoas físicas ou jurídicas que almejam a obtenção de lucro utilizando-se da energia elétrica fornecida pela concessionária de serviços públicos não poderão ser enquadradas como consumidores, na forma do art. 2º do CDC
”
(fl. 353v°
;
3) “
uma vez incontroversos a existência e o valor do débito, não há falar em se impor à Concessionária Apelante o dever de recebê-lo em parcelas, porquanto o parcelamento é uma faculdade e não um dever seu
”
(fl. 354v°)
;
4) “
o contrato de fls. 67/70 não é suficiente à caracterização do dano material, seja porque não está assinado, seja porque está desacompanhado da nota fiscal correspondente ao gasto ali discriminado como decorrente da locação por ele supostamente formalizada
”
(fl. 355v°)
.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a r. sentença recorrida com vistas a revogar o benefício da gratuidade de justiça [...] bem como para reconhecer a improcedência
in totum
dos pleitos autorais” (fl. 356).

Por sua vez, a apelante Casa do Churrasco sustentou, em suas razões recursais, que: 1) “a Apelada cometeu diversos atos ilícitos, causando à Apelante prejuízo de grande monta, inclusive moral” (fl. 370); e 2) “os danos morais encontram-se caracterizados e demonstrados” (fl. 372).

Requereu o provimento do recurso a fim de que “seja reformada a sentença, condenando a Apelante n pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00” (fl. 372).

Rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada pela autora em contrarrazões. A sistemática do Código de Processo Civil (artigo 100) autoriza expressamente que a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça seja veiculada nas razões de apelação, inexistindo preclusão. Inobstante isso, rejeito a impugnação ao benefício aduzida pela EDP, visto que o mero número de seguidores em redes sociais não traduz capacidade financeira apta a infirmar a prova documental de hipossuficiência analisada pelo magistrado da origem por ocasião da concessão da benesse (fl. 172).

Adentrando o mérito do apelo da concessionária, incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor – CDC, à luz da teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade da microempresa. Neste sentido se dá a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sustentando entendimento de que “1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista [...] 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor” (STJ, AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29-11-2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17-12-2021). Sublinho que a vulnerabilidade técnica e financeira da autora é patente na espécie, visto tratar-se de uma microempresa de comércio varejista, litigando acerca de falha na cobrança da fatura de energia elétrica em face de uma grande concessionária desse serviço.

No mérito, verifico que restou incontroversa, porquanto não negado pela ré, a falha de medição por ciclos consecutivos, gerando fatura acumulada de R$ 36.341,31. Em tais casos, o artigo 113, parágrafo 1º, da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
1
, vigente à época do imbróglio, impunha à distribuidora o dever — e não a mera faculdade — de parcelar o débito decorrente de ausência de faturamento a que não tenha dado causa o consumidor. Logo, revelam-se devidas a condenação da ré ao parcelamento forçado do débito e ao pagamento dos danos materiais decorrentes da locação de gerador para continuidade das atividades comerciais da autora, vez que abusivo o corte de energia efetivado em 02-01-2018, momento em que a consumidora ainda diligenciava ativamente pelo seu direito ao parcelamento.

Por outro lado, rechaço o apelo da autora visando à indenização por danos morais. Consoante jurisprudência pátria, a pessoa jurídica depende de prova inequívoca de ofensa à sua honra objetiva (imagem, bom nome e credibilidade) para fazer jus à reparação extrapatrimonial (ApCiv 0010715-45.2018.8.08.0011, Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 19-02-2024). Da análise do acervo processual, não verifico restar caracterizada mácula a qualquer destes atributos da autora, vez que não houve protesto indevido de título e o corte de energia elétrica não foi presenciado por seus clientes ou fornecedores, porquanto realizada em dia sem expediente, conforme por ela expressamente reconhecido (fl. 368).

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, considerando a inexistência de condenação da autora ao pagamento da referida verba na instância de origem e que a sentença já fixou em patamar máximo a verba honorária devida pela requerida.

É como voto.

1
–
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=112868

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.